Tribunal: TJMT
Processo: 1029034-33.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029034-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO JOSE NASCIMENTO PAZ - CPF: 067.155.511-11 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – VERBA HONORÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA

– GRAVAME QUE DEVE SER INTEGRALMENTE SUPORTADO PELA SEGURADORA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1029034-33. 2019.8.11.0041

APELANTE:

FABRÍCIO JOSÉ NASCIMENTO PAZ

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANNHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABRÍCIO JOSÉ NASCIMENTO PAZ
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Yale Sabo Mendes
, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANNHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária, a partir da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou-as ao pagamento
pro-rata
das custas e despesas processuais, no percentual de 40% para a requerida e 60% para o requerente, fixando os honorários em R$2.000,00 (dois reais), contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, suspendeu a sua exigibilidade, determinando-se, por fim, a vedação da compensação.

Inconformado, o apelante aduz que o magistrado equivocou-se ao ratear as custas processuais e os honorários advocatícios, pois não decaiu em parte do seu pedido, motivo pelo qual não há falar em reciprocidade, devendo, assim, ser suportados integralmente pela empresa apelada.

Defende que quem deu causa ao processo foi ré pela inércia em satisfazer o pagamento em sede administrativa.

De outro lado, sustenta que os honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação não remuneram de forma adequada o trabalho prestado pelo advogado, uma vez que está aquém do razoável, devendo ser majorado.

A seguradora apelada em contrarrazões pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de recolhimento do preparo, já que o recurso discute interesses do advogado, de modo que não pode ser confundido com a parte. No mérito, pede o desprovimento do recurso (Id 159125588).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar suscitada pela seguradora em sede de contrarrazões, tenho que razões de direito não lhe socorre, haja vista que a parte autora está dispensada do recolhimento do preparo recursal, uma vez que concedido os benefícios da justiça gratuita nos autos da ação principal (Id 21393129), por consequência, os efeitos da benesse se estendem
a todas as instâncias e atos do processo
(Id 159249164), independentemente se o recurso verse exclusivamente sobre interesse do causídico.

Quanto ao mérito, verifica-se dos autos que
FABRÍCIO JOSÉ NASCIMENTO PAZ
ajuizou

a

presente

ação de cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANNHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária, a partir da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, condenando, ao final, ambas as partes ao ônus da sucumbência, por entender pela ocorrência da reciprocidade.

Inconformado, o apelante aduz que o magistrado equivocou-se ao ratear as custas processuais e os honorários advocatícios, pois não decaiu em parte do seu pedido, motivo pelo qual não há falar em reciprocidade, devendo, assim, ser suportados integralmente pela empresa apelada.

Além disso, sustenta que os honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação não remuneram de forma adequada o trabalho prestado pelo advogado, uma vez que está aquém do razoável, devendo ser majorado.

Pois bem.
Da análise da inicial, nota-se que embora o apelante tenha postulado pelo pagamento da indenização em valor maior ao concedido pelo juízo
a quo
(R$13.500,00), este fato, isoladamente, não implica em sucumbência recíproca, haja vista que formulou um pedido principal, consistente na condenação da seguradora ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório, que, no entanto, acabou não sendo acolhido pelo julgador monocrático em sua integralidade, já que a indenização foi na ordem de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Importante salientar que inexiste o pedido de condenação da seguradora/apelada ao pagamento em danos morais, sendo que a peça exordial foi para que houvesse a condenação da indenização do seguro DPVAT.

Na verdade, o autor não tem noção do que vai receber na ação de cobrança do seguro DPVAT, mesmo porque o valor da indenização está intimamente ligado ao laudo técnico do perito judicial, que atribui a percentagem correspondente ao grau da lesão.

O não acolhimento
in totum
do pedido formulado na peça de ingresso (Id 159127072) não implica em sucumbência recíproca, pois, a causa de pedir foi atendida, independentemente da totalidade, devendo a seguradora arcar exclusivamente com o ônus sucumbencial.

No tocante a distribuição da sucumbência, de acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão, que, no caso dos autos, consoante acima já mensurado, restou fixado na quantia de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), decorrente da constatação do nível de debilidade sofrida pelo autor/apelante na ordem de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do pé direito, consoante laudo pericial de Id 159125564.

Portanto, para a
distribuição da sucumbência
, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem, de fato, ser suportadas
apenas
pela apelante, já que o simples fato da indenização pleiteada ser menor daquela pretendida pela parte interessada não acarreta em sucumbência recíproca.

A propósito, em caso análogo,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES - CASO FORTUITO E AUSENCIA DE NEXO CAUSAL - REJEITADAS - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TABELA APLICADA CORRETAMENTE EM SEGUNDO GRAU - ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL- DECISÃO EXTRA PETITA NO TOCANTE AO PEDIDO INEXISTENTE DE CONDENAÇÃO DA SEGURADORA A DANOS MORAIS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA IN CASU – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARCADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – PRECEDENTES – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO PROVIDO – MÁ-FÉ REJEITADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA - CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

-As duas preliminares arguidas tem um ponto em comum, qual seja o autor estava numa bicicleta no momento quando foi lesionado, entretanto, ao contrário do que faz querer crer o apelante, nenhuma deve prosperar. A uma, por que de fato o acidente se deu entre o autor que estava em uma bicicleta, e um veículo automotor, como se pode ver claramente no boletim de Ocorrência. A duas, que o fato de haver divergência entre alguns documentos, quanto ao veículo automotor, ter sido um caminhão ou um carro, é inócua, até porque as duas espécies fazem parte do gênero veículo automotor; A três que um mero erro material na documentação não tira do autor o direito a perceber a indenização devida, uma vez provado o fato, o dano e o seu nexo causal.

A indenização é relativa ao sistema nervoso central como devidamente apontado e perícia judicial e não na mão, como apontado pelo magistrado de piso.

O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca in casu, devendo a seguradora apelada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.

Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé.”
(N.U 1004491-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade”
(N.U 1017417-13.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente
para afastar a distribuição da sucumbência, devendo as custas e os honorários sucumbenciais fixados em R$2.000,00 (dois mil reais) ser suportados exclusivamente pela empresa apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023